Tribunal: TJES
Processo: 5002509-77.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002509-77.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS GABRIEL SILVA DA CONCEICAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

TERCEIRA VIA RECURSAL.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, a defesa do requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença foi sustentada somente na confissão extrajudicial do réu, a fim de possibilitar a incidência da Súmula 545, do c. STJ.

3. O revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

4. Inexistindo erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, não há ajuste a ser feito.

5. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002509-77.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS GABRIEL SILVA DA CONCEIÇÃO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CARLOS GABRIEL SILVA DA CONCEIÇÃO
, fundada no artigo 621, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0016658-78.2008.8.08.0048, que manteve sua condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP).

A douta defesa do revisionante postula, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizada na fase extrajudicial.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO HOMICÍDIO COMPROVADAS JULGAMENTO DOS JURADOS COERENTE À PROVA DOS AUTOS - PENA-BASE - PATAMAR EXACERBADO - NECESSÁRIO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 20, §§3º E 4º, DO CPC - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR FIXADO EXACERBADAMENTE - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. 1. A materialidade do delito de homicídio pode ser comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 2. A culpabilidade não pode ser fundamentada com base em elementos inerentes ao tipo penal do homicídio. 3. É inviável a análise da personalidade, vez que um juiz, leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem base para formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa. 4. Os inquéritos policiais ou ações penais em andamento (inclusive sentenças não transitadas em julgado) não induzem reincidência, nem podem ser levados em consideração na fixação da pena-base. 5. Havendo pluralidades de qualificadoras é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância negativa - agravante quando prevista legalmente, ou como circunstância judicial.
6. Não há como aplicar a atenuante da confissão quando o acusado, apesar de confessar os fatos em sede policial, se retrata em juízo.
7. Compete ao Estado arcar com os honorários advocatícios a serem pagos ao defensor dativo, nomeado pelo juiz, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na Comarca. 8. A tabela de honorários fixada em Convênio de Prestação de Assistência Judiciária e Jurídica Gratuita, após ter sido este denunciado pela Seccional OAB do Estado do Espírito Santo, torna-se inaplicável à classe de profissionais representada por aquela autarquia sui generis. 9. Quando o magistrado sentenciante arbitra honorários, mormente na seara criminal, onde o código de processo penal é silente neste sentido, deve o julgador utilizar, por analogia, o art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 10. Em caso de o defensor dativo ser nomeado para promover a defesa do réu em procedimento criminal, os honorários que lhe são devidos devem ser fixados de forma proporcional e razoável à sua atuação processual. 11. Ao recurso da defesa se dá parcial provimento. 12. Ao recurso do Estado do Espírito Santo se dá provimento.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa da revisionante, verifico que as questões ora apresentadas, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação interposto pela acusada.

Ao proferir a sentença, a Magistrada de primeiro grau não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que:

[...] A confissão do réu na fase inquisitorial, não confirmada em juízo, não pode ser considerada para atenuar a pena. A atenuante da confissão espontânea tem por fundamento premiar o agente por sua sinceridade e por ter evitado maior desgaste da máquina judiciária, se o agente se retrata em juízo, não se aplica a atenuante. [...]

Verifico do inteiro teor do voto combatido, disponível no repositório de jurisprudência do sítio eletrônico do TJES que o em. Relator, Desembargador Substituto Paulo Abiguenem Abib, ao apreciar a aplicação da atenuante da confissão espontânea ressaltou que “
não há como aplicar a atenuante da confissão, visto que o acusado, não obstante ter confessado os fatos em sede policial, se retratou em juízo
”.

Não bastasse, ao analisar os autos verifico que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença foi sustentada somente na confissão extrajudicial do réu, a fim de possibilitar a incidência da Súmula 545, do c. STJ.

Verifica-se, portanto, que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
).

Além disso, não vislumbro erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a revisão criminal.
Acompanho o voto do Relator,